Tribunal: TJMT
Processo: 1063866-76.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063866-76.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NILZA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 139.603.931-72 (RECORRENTE), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO DO CONTRATO POR INADIMPLÊNCIA DA BENEFICIÁRIA. NOTIFICAÇÃO POSTAL DEVOLVIDA COM A OBSERVAÇÃO DE “AUSENTE”. NOVAS TENTATIVAS NÃO REALIZADAS. NOTIFICAÇÃO VIA EDITAL. INVALIDADE. ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI 9.656/98. SÚMULA NORMATIVA N. 28 DA ANS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DAS VIAS CABÍVEIS. CANCELAMENTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA NO ATENDIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo Enunciado de Súmula Normativa nº 28, da ANS, a notificação deve ser feita por via postal com aviso de recebimento ou deve ser entregue pessoalmente, através de prepostos da operadora, ao beneficiário.

Não sendo realizada de forma adequada à notificação prévia da beneficiária, haja vista que a notificação voltou como “ausente” e não houve nova tentativa, obrigação que incumbia ao Plano de Saúde, é abusiva a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde em discussão.

Se a Autora não logrou êxito em comprovar a recusa de atendimento pelo plano de saúde, não há dano moral a ser indenizado.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1063866-76.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Recorrida(s):

Nilza Soares de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 a 23/05/2023 (Plenário Virtual)

Colendos pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela PROCEDÊNCIA da presente ação para:

1- CONDENAR
a reclamada a pagar a reclamante, a título de dano moral o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

- Torno definitiva a decisão liminar deferida.

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.
”.

No caso em discussão, a autora alega ser idosa de 75 anos e acabou esquecendo-se de efetuar o pagamento das mensalidades do plano de saúde, referentes aos meses de junho, julho, agosto e setembro do ano de 2023, e que sua filha, ao tomar conhecimento do fato, quitou todos os débitos na data de 24/10/2023. Alega que ao tentar realizar consulta médica, foi impedida, pois o plano constava como cancelado.

Liminarmente foi concedida tutela de urgência para o restabelecimento do plano de saúde.

Em suas razões recursais, o reclamado argumenta que empreendeu todos os esforços para notificar a autora quanto ao encerramento do plano pela inadimplência, inclusive realizou sua notificação por edital publicado em 22/09/2023, com previsão de exclusão em 03/10/2023. Alega que como não houve pagamento no débito na data aprazada, correto o cancelamento do plano e inclusão da dívida no SPC/SERASA.

O art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656 /98, permite a rescisão unilateral de contrato de seguro de saúde por falta de pagamento, mas exige a observância de dois (02) requisitos cumulativos: inadimplemento por prazo superior a sessenta (60) dias e a comunicação da falta de pagamento ao segurado até o quinquagésimo (50º) dia do vencimento da obrigação.

Segundo o Enunciado de Súmula Normativa nº 28, da ANS, itens 03 e 04, a notificação deve ser feita por via postal com aviso de recebimento ou deve ser entregue pessoalmente, através de prepostos da operadora, ao beneficiário e, por último, a notificação por edital, conforme se segue:

“3. No caso de notificação por via postal com aviso de recebimento, entregue no endereço do consumidor contratante, presume-se, até prova em contrário, que o consumidor contratante foi notificado, não sendo necessária sua assinatura no aviso de recebimento.

3.1. No caso da notificação ser efetivada pelos meios próprios da operadora, através de seus prepostos, a entrega deverá se dar em mãos próprias do consumidor contratante titular, sendo imprescindível sua assinatura no comprovante de recebimento.

4. Para fins do cumprimento da Lei nº 9656, de 1998, considera-se que a notificação por edital, publicada em jornal de grande circulação do local do último domicílio conhecido, atende ao seu art. 13, parágrafo único, inciso II, quando o consumidor não é localizado no endereço conferido à operadora.”

Além disso, importante informar que na data de 01/09/2024, a Súmula Normativa da ANS n. 28 será revogada, e entrará em vigor a Resolução Normativa ANS n. 593, de 19/12/2023, que também dispõe sobre a notificação por inadimplência à pessoa natural, não sendo mais prevista a possibilidade dessa notificação ser realizada por edital, conforme se segue:

Art. 8º A notificação por inadimplência poderá ser realizada pelos seguintes meios:

I - correio eletrônico (
e-mail
) com certificado digital e com confirmação de leitura;

II - mensagem de texto para telefones celulares (SMS);

III - mensagem em aplicativo de dispositivos móveis que permita a troca de mensagens criptografadas;

IV - ligação telefônica gravada, de forma pessoal ou pelo sistema URA (unidade de resposta audível), com confirmação de dados pelo interlocutor;

V - carta, com aviso de recebimento (AR) dos correios, não sendo necessária a assinatura da pessoa natural a ser notificada; ou

VI - preposto da operadora, com comprovante de recebimento assinado pela pessoa natural a ser notificada.

§ 1º Para a notificação por inadimplência, devem ser usadas as informações fornecidas pela pessoa natural a ser notificada e cadastradas no banco de dados da operadora.

§ 2º A notificação realizada por SMS ou aplicativo de dispositivos móveis prevista, respectivamente, nos incisos II e III do
caput
deste artigo, somente será válida se o destinatário responder a notificação confirmando a sua ciência.

§ 3º Após esgotadas as tentativas de notificação por todos os meios previstos neste artigo, a operadora poderá suspender ou rescindir unilateralmente o contrato por inadimplência, decorridos 10 (dez) dias da última tentativa, desde que comprove que tentou notificar por todos esses meios.

§ 4º De forma complementar aos meios dispostos neste artigo, a notificação por inadimplência poderá ser feita em área restrita da página institucional da operadora na
Internet
e/ou por meio de aplicativo da operadora para dispositivos móveis, desde que a notificação somente seja acessível por meio de
login
e senha pessoais.

§ 5º A operadora deverá observar, no tratamento de dados de contato da pessoa natural, as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) em vigor.

§ 6º Diante de qualquer indício de violação com os ditames da LGPD o caso deverá ser remetido diretamente à autoridade competente para a devida apuração.

Pelo que se vê dos autos, a notificação por edital foi efetivada antes da tentativa de notificar pessoalmente a autora, pelos prepostos da recorrente, isto é, restou demonstrou apenas uma tentativa de notificação pessoal, sendo que o AR voltou como “AUSENTE” e não houve outra tentativa, obrigação esta que incumbia ao Plano de Saúde.

Assim, constata-se que o plano de saúde ainda não havia esgotados todos os meios de notificá-la, razão pela qual não considero válida a notificação por edital, por isso, a sentença não merece reforma nesse aspecto.

Quanto ao dano moral, não há provas da violação aos direitos da personalidade, visto que não foi apresentado nenhum documento comprovado à recusa de atendimento, já que o laudo médico apresentado, somente informa a necessidade de acompanhamento médico. Logo, deve ser afastada a indenização arbitrada nesse sentido, eis o que dispõe a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INADIMPLÊNCIA - CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - RESTABELECIMENTO PLANO DE SAÚDE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

Por mais que o cancelamento indevido do plano de saúde gere inequívoca sensação de intranquilidade e de insegurança, a ausência de demonstração de que tal fato tenha ensejado negativa a exame, atendimento ou procedimento, elide a possibilidade de ocorrência de dano moral. Não é qualquer inconveniente que enseja o dever de reparação por danos morais.

(
TJ-MG
- AC: 10000222283160001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 01/02/2023, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DO SERVIÇO DE FORMA UNILATERAL. IRREGULARIDADE PONTUAL NO PAGAMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E PESSOAL. NÃO COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. A IRREGULARIDADE PONTUAL NO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES MENSAIS NÃO IMPLICA EM CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE, MORMENTE QUANDO INEXISTENTE A NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CONSUMIDOR. É DEVER LEGAL DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE A NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO SEGURADO ACERCA DA INADIMPLÊNCIA E RESCISÃO DO CONTRATO, SENDO CERTO QUE TAL NOTIFICAÇÃO NÃO É SUPRIDA PELA AFIXAÇÃO DE EDITAL, QUANDO NÃO ESGOTADOS TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE.

(
TJ-RO
APELAÇÃO, PROCESSO Nº 0019164-08.2013.822.0001, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, 2ª CÂMARA CÍVEL, RELATOR (A) DO ACÓRDÃO: DES. ISAIAS FONSECA MORAES, DATA DE JULGAMENTO: 25/08/2016);

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e excluo a condenação a título de indenização por dano moral. Mantenho a sentença inalterada quanto à confirmação da liminar, que restabeleceu o Plano de Saúde. Deixo de condenar a recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024